Tribunal: TJDFT
Processo: 0000230-29.2017.8.07.0017
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. RELAÇÃO DE CONSUMO. SÚMULA 297-STJ. DIREITO DE INFORMAÇÃO CLARA, ADEQUADA E PRECISA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo (Súmula 297/STJ), razão pela qual deve ser examinada à luz das regras e princípios contidos no Código de Defesa do Consumidor, sem prejuízo da legislação correlata. Assim, conforme determina o art. 6o, inc. III, do CDC, a informação quanto ao produto disponibilizado ao consumidor deverá ser adequada, clara e precisa.
2. A cobrança de tarifa de registro de contrato e de avaliação do bem dado em garantia é, em regra, válida. No mais, admite-se sua invalidade apenas no caso de serviço não efetivamente prestado e dentro do controle de onerosidade excessiva.
3.No tocante ao registro do contrato o STJ entendeu que o registro do gravame no órgão de trânsito seria suficiente para a comprovação da prestação de serviço.
4.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.